Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701791-59.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TIM S/A IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo executado, contra decisão na ação de cumprimento de sentença, n. 0716923-79.2019.8.07.0016, junto ao 4o Juizado Especial Cível de Brasília, em que se determinou a penhora de bens via BACEN-JUD para garantia da execução. O Impetrante alegou que apresentou embargos à execução com garantia do juízo ofertada por meio de seguro. Ocorre que, ignorando a garantia ofertada, a Autoridade Coatora proferiu decisão determinando a penhora de valores via Bacen-jud. Alegou que se trata- de ato ilegal da autoridade coatora, consubstanciada na recusa infundada do seguro garantia judicial apresentado ao juízo, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC. Pediu a concessão do efeito suspensivo. Relatei. Decido. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). A decisão impugnada foi proferida em 16.11.2020, e o mandado de segurança interposto no dia 23.11.2019, portanto dentro do prazo recursal do agravo de instrumento, que é de quinze dias úteis (art. 1.003, § 5o, do CPC), além do que o feito se encontra de fase de cumprimento de sentença, quando é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória. Assim, em atenção ao princípio da fungibilidade, o presente mandado de segurança deve ser recebido como agravo de instrumento, uma vez que preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Assim, admito o processamento do recurso. Entendo que assiste razão ao recorrente. Conforme preconiza o artigo 525, § 6o, do CPC, autoriza-se ao i. Magistrado a atribuição de efeito suspensivo à impugnação do devedor, a requerimento do executado e mediante a garantia do juízo, se os fundamentos forem relevantes e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar-lhe dano grave, de difícil ou incerta reparação. O agravante-devedor apresentou os embargos à execução e ofereceu seguro garantia judicial no valor de R$13.000,00 (i.d. 74524963- autos de origem), pedindo o efeito suspensivo. Não obstante, o juízo “a quo” não se manifestou sobre a garantia ofertada e já determinou a penhora pelo sistema Bacen-jud, o que não se mostra correto, haja vista que o seguro garantia ofertado pelo executado corresponde a mais de 30% do valor executado (R$ 10.000,00) atendendo ao disposto no art. 835, § 2o, do CPC: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.” Assim, com a apólice do seguro apresentada, tem-se que a exequente-agravada passou a ter o seu crédito salvaguardado por garantia facilmente conversível em dinheiro. Precisamente por essa razão, o Código de Processo Civil equipara, no dispositivo acima mencionado, o seguro garantia judicial ao dinheiro, para fins de substituição à penhora, de forma que não se justifica a penhora pelo Bacen-jud, uma vez que o juízo já se encontra garantido. Em face do exposto, em atenção ao princípio da fungibilidade, recebo o presente mandado de segurança como agravo de instrumento e defiro o efeito ativo buscado para suspender os efeitos da decisão que determinou a penhora via Bacen-jud para garantir a execução, uma vez que garantido o juízo pela fiança. Oficie-se ao juízo de origem, com urgência, para cumprimento e informações. Intime-se o agravado para se manifestar em 15 dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020 16:31:01. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator